Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. REVELIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PLANILHA DE DÉBITO COM INCLUSÃO DOS ENCARGOS DEVIDOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO A PARTIR DA DATA DA PLANILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de expressa previsão na convenção do condomínio de acréscimo de honorários em caso de cobrança judicial, é possível a inclusão do percentual, ali estipulado, na condenação.
2. Extrai-se da planilha de débitos, juntada com a inicial, que a dívida principal foi devidamente atualizada, bem como foi acrescido de juros de 1% e multa de 2%, o que resultou no montante aplicado na condenação. Logo, na hipótese, em que referidos valores já se encontram devidamente corrigidos até aquela data constante da planilha, somente a partir de então deve ser corrigido o débito, conforme mencionado na r. sentença, sob pena de vedado bis in idem.
3. Recurso conhecido e não provido